Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-73.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000368-73.2023.8.05.0090

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s):

APELADO: NUBIA MARIA SANTANA PORTO

Advogado(s):NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PARCELAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA REGRA CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. As regras relativas à atualização monetária e aos juros moratórios aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública encontram-se, atualmente, disciplinadas pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que instituiu a taxa SELIC como índice único de correção a partir da data de sua entrada em vigor, em 9 de dezembro de 2021.

2. Em respeito ao princípio da irretroatividade das normas e à proteção ao direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI), é vedada a aplicação retroativa da taxa SELIC às parcelas vencidas anteriormente à vigência da referida emenda.

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) estabelece a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, com incidência de juros de mora equivalentes ao rendimento da caderneta de poupança, nas condenações proferidas contra a Fazenda Pública anteriores à EC nº 113/2021.

4. Sentença que observou corretamente o regime legal e jurisprudencial aplicável a cada período da dívida. Inviabilidade de reformatio in pejus.

Recurso de apelação conhecido e não provido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade judiciária deferida.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8000368-73.2023.805.0090
,
da Comarca de Iaçu, sendo Apelante M
UNICÍPIO DE IAÇU

e Apelado
NÚ
BIA MARIA SANTANA PORTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), de de 2025

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz
Convocado -
Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator